Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DOIS CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO NÃO APLICADO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão inicial para, reconhecendo a boa-fé do autor, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar quaisquer descontos em sua remuneração a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, o autor informou que ocupava um cargo vinculado ao Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal (PRÓ-RECEITA) e outro ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e que foi notificado, pela Administração, quanto à ocorrência de erro no pagamento de sua remuneração decorrente da ausência de aplicação do desconto do redutor de teto unificado, resultando em um pagamento superior ao devido. Em decorrência, restou instado a repor ao erário o valor de R$ 49.809,89, atualizado para R$ 61.381,62. Defendeu que não teve qualquer participação no erro e tampouco condições de identificá-lo. Ressaltou a sua boa-fé e a confiança na atuação da Administração.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro de cálculo da Administração em razão do qual o servidor percebeu valores totais acima do teto remuneratório. Aduz que a jurisprudência consolidada não exige a participação ou ingerência do servidor no equívoco administrativo, mas apenas que o erro seja de fácil constatação, hipótese dos autos. Conclui que inexiste boa-fé no recebimento em questão.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

7. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

8. No caso, a Administração Pública não fez incidir a rubrica “40455 - REDUTOR TETO UNFICADO” na remuneração do autor, situação que fez com que o sistema “SIGRH” desconsiderasse o somatório das remunerações obrigatórias dos órgãos IPREV e PRO-Receita, aos quais o servidor aposentado é vinculado, deixando de aplicar o redutor do teto unificado. Em decorrência, o servidor percebeu valores que ultrapassam o teto constitucional remuneratório no período de 2019 a 2024. O montante integral a ser devolvido aos cofres públicos alcança o valor de R$ 49.809,89.

9. Trata-se de hipótese de pagamento indevido decorrente de erro operacional da Administração Pública. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, não há provas de que o servidor tenha contribuído para a atuação equivocada da Administração e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de sua remuneração em montante indevido. Ressalte-se que o pagamento indevido não era de fácil constatação uma vez que o servidor percebe remuneração de dois órgãos distintos: Receita Tributária do Distrito Federal (PRÓ-RECEITA) e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV).

10. Ausente qualquer indício capaz de afastar a boa-fé do autor quanto à verba percebida, tem-se por legítima a expectativa de que estava recebendo sua remuneração de forma correta. É de se destacar que a própria Administração somente identificou o erro após vários anos de pagamento indevido, o que reforça o entendimento de ser incabível atribuir ao servidor a incumbência de perceber a falha administrativa. Neste sentido: (Acórdão 1975885, 0716577-49.2024.8.07.0018, Relator(a): Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.)

11. Comprovada a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

13. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.